Tribunal: STF
Processo: RE 378186
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Recurso extraordinário
   interposto sem a indicação da alínea "a", do inc. III, do art.
   102, da Constituição Federal. Art. 321 do RISTF. Agravo
   regimental não provido. Há a mitigação do rigor formal exigido
   pelo art. 321 do RISTF quando das razões recursais é possível
   aferir violação ao texto constitucional.